Tribunal: STJ
Processo: 0630729-49.2022.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75893 - CE (2025
/0085733-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA VIEIRA BRASIL
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE - CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC. AGRAVO
ART. 932,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe, desde logo, a
demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na
fundamentação do acórdão recorrido.
2. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a
totalidade dos fundamentos do aresto recorrido, é dever, e não
faculdade do relator, não conhecer do recurso. Inteligência do
III, do CPC. Precedentes.
art. 932,
3. Na hipótese ora examinada, apesar das alegações ora apresentadas
pela agravante, constata-se que, nas razões do recurso ordinário,
limitou-se a questionar apenas a interpretação conferida ao
da
art. 42
parte integrante do primeiro pilar do acórdão
Lei n. 12.483/1995,
recorrido, deixando de impugnar tanto a conclusão de que o ato de
aposentadoria e a incorporação perderam validade com o retorno ao
exercício funcional quanto o segundo fundamento, relativo à
jurisprudência do TJCE sobre a impossibilidade de incorporação da
gratificação de complementação de carga horária. Ambos, contudo,
Documento eletrônico VDA51832218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: c440654d-183d-4cc5-9272-7ba35e4513b6

são alicerces independentes e autônomos que, considerados isolada
ou conjuntamente, bastam para sustentar a denegação da ordem.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: c440654d-183d-4cc5-9272-7ba35e4513b6

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75893 - CE (2025
/0085733-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA VIEIRA BRASIL
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE - CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe, desde logo, a
demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na
fundamentação do acórdão recorrido.
2. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a
totalidade dos fundamentos do aresto recorrido, é dever, e não
faculdade do relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art.
932, III, do CPC. Precedentes.
3. Na hipótese ora examinada, apesar das alegações ora
apresentadas pela agravante, constata-se que, nas razões do recurso
ordinário, limitou-se a questionar apenas a interpretação conferida
ao art. 42 da Lei n. 12.483/1995, parte integrante do primeiro pilar
do acórdão recorrido, deixando de impugnar tanto a conclusão de
que o ato de aposentadoria e a incorporação perderam validade com
o retorno ao exercício funcional quanto o segundo fundamento,
relativo à jurisprudência do TJCE sobre a impossibilidade de
incorporação da gratificação de complementação de carga horária.
Ambos, contudo, são alicerces independentes e autônomos que,
considerados isolada ou conjuntamente, bastam para sustentar a
denegação da ordem.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50850697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:32:59
Código de Controle do Documento: 9c7fa78d-7ee9-42e5-b658-575cbeae62ee

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Cuida-se de
agravo interno interposto por
contra
de fls. 624
Margarida Maria Vieira Brasil
decisum
/627, que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança manejado em
oposição ao acórdão de fls. 373/378, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, por falta de refutação específica e integral dos reais alicerces
do aresto recorrido.
Nas razões do agravo interno, fls. 509/520, a agravante se insurge contra
o decisório monocrático, sob a alegação de que teria impugnado os pilares do acórdão.
Afirma que atacou efetivamente os argumentos do item 1 e que "
'
'
em relação ao item 2
[...]
" (fl. 638) e "
não foi utilizado como fundamento para denegar a segurança
o suposto
acordo judicial homologado e que resultou na extinção de referida gratificação não foi e
writ,
não é fundamento da decisão que denegou a segurança no presente
tendo sido
utilizado nos precedentes citados na decisão objeto deste recurso ordinário que foram
alvos em outras ações, mas não nesta. Em momento algum restou dito que a servidora
ora impetrante não fazia jus ao pagamento da gratificação de 40% por força do labor
extra por força de algum acordo firmado com a Administração Pública. Jamais e em
tempo algum a servidora ora impetrante firmou qualquer acordo com a Administração
" (fl. 639).
Pública renunciado ao pagamento de referida gratificação
O Estado do Ceará apresentou, às fls. 670/675, impugnação ao recurso, na
qual, ancorado nos pilares do decisório agravado, demonstra o acerto da apontada falta
de dialeticidade e requer o não conhecimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Em que pese à
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação do agravante, não lhe assiste razão.
Com efeito, como se afirmou no
agravado, a viabilidade do
decisum
recurso ordinário pressupõe, desde logo, a demonstração de erro na concatenação dos
juízos expostos na fundamentação (exposição dos fundamentos) do aresto recorrido.
Essa é a razão pela qual "
'
a consolidada jurisprudência do STJ assinala que,
Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu
recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o
'"(
recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA50850697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:32:59
Código de Controle do Documento: 9c7fa78d-7ee9-42e5-b658-575cbeae62ee

, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no RMS n. 58.200/BA
), entendimento jurisprudencial esse, por sinal, expressamente incorporado
28/11/2018
pelo Código de Processo Civil, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Portanto, o Código de Processo Civil em vigor impõe à recorrente o dever
de impugnar especifica e integralmente todos os alicerces do aresto recorrido. Não se
trata, pois, de mero formalismo. Nem mesmo há, na lei, margem para juízo
discricionário: nas hipóteses em que as razões do recurso ordinário não infirmam a
totalidade dos fundamentos do acórdão recorrido, nos capítulos em que é refutado, é
dever do relator não conhecer do recurso.
Nesse sentido, dentre outros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC.
1. O recurso ordinário em mandado de segurança, como espécie recursal que é,
reclama, para sua admissibilidade, a fiel observância do princípio da
dialeticidade – impondo-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e
clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito – que justificam a
reforma do acórdão recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação
com a denegação da ordem.
2. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido, nos capítulos em que é impugnado, é dever,
e não faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência dos art. 932,
III, do CPC e 34, XVIII, "a", do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgInt no RMS n. 41.710/BA
DJe de 26/03/2018.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - A parte recorrente deixou de atacar o fundamento suficiente da decisão
recorrida, mais especificamente sobre a impossibilidade de se rever o mérito de
decisão proferida em processo administrativo que, após assegurado o
contraditório e a ampla defesa e tendo por base o conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA50850697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:32:59
Código de Controle do Documento: 9c7fa78d-7ee9-42e5-b658-575cbeae62ee

formado na sindicância, concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria
compulsória, limitando-se a afirmar que o Tribunal a quo deveria ter analisado
os outros fundamentos do pedido.
II - Por essa razão, o recurso padece de irregularidade formal e ofende o
princípio da dialeticidade, fato que impede o exame de seu mérito, conforme
entendimento desta Corte Superior. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.344/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017
, DJe
; AgInt no RMS 47.395/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
17/3/2017
Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
22/11/2016
6/12/2016
III - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AgInt no RMS n. 51.728/MT
DJe de
.)
26/06/2018

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ACÓRDÃO
DENEGATÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
À
MOTIVAÇÃO
ADOTADA
NA
ORIGEM.
DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. No recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de
segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar
especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não
conhecimento por descumprimento da dialeticidade.
[...]
3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
RMS n. 52.024/RJ
DJe de 14/10/2016.)

No caso ora revisitado, o Tribunal estadual denegou a ordem, entre outras
razões, por entender que:

1) por ocasião do pedido de aposentadoria da impetrante foi deferida à
incorporação para fins de aposentadoria, estima-se que com o sobrestamento
requerido pela própria impetrante, retornando ao pleno exercício funcional, o
ato que concedeu a aposentadoria, bem como a incorporação da gratificação aos
seus proventos, perdeu sua validade, tendo em vista que a impetrante não
encontrava-se mais na inatividade e, ademais o art. 42 da lei instituidora do
benefício, foi revogada Lei 13.551/04 (fl. 376); e 2) de acordo com a
jurisprudência do TJCE, não é devida a incorporação da gratificação de
complementação de carga horária aos vencimentos dos Oficiais de Justiça, em
razão de acordo judicial homologado, do qual resultou a impossibilidade de
pleitear tal gratificação. (fl. 626).

Assim, apesar das alegações que agora faz a insurgente, constata-se que,
nas razões do recurso ordinário, limitou-se a agravante a questionar tão somente a
interpretação conferida ao art. 42 da Lei n. 12.483/1995, parte integrante do primeiro
fundamento do acórdão recorrido, deixando de impugnar tanto a afirmação de que o ato
de aposentadoria e a incorporação perderam validade com o retorno ao exercício
Documento eletrônico VDA50850697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:32:59
Código de Controle do Documento: 9c7fa78d-7ee9-42e5-b658-575cbeae62ee

funcional quanto o fundamento remanescente, relativo à jurisprudência do TJCE sobre a
impossibilidade de incorporação da gratificação de complementação de carga horária.
Todos estes, porém, são fundamentos independentes e autônomos que, considerados
isolada ou conjuntamente, bastam para sustentar a denegação da ordem.
Assim, permanecem, a meu juízo, inabaladas as bases sobre as quais se
erigiu a decisão agravada, nenhuma delas merecedora de reparos.
,
ao presente agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:32:59
Código de Controle do Documento: 9c7fa78d-7ee9-42e5-b658-575cbeae62ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.893 / CE
Número Registro: 2025/0085733-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06307294920228060000
0630729492022806000050000
6307294920228060000
630729492022806000050000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARGARIDA MARIA VIEIRA BRASIL
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE - CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARIDA MARIA VIEIRA BRASIL
ADVOGADOS : MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE - CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
Documento eletrônico VDA51807062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 93a47c2a-081a-450c-b364-60f8ba1d560d

ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 93a47c2a-081a-450c-b364-60f8ba1d560d